Tribunal: STF
Processo: RE 1058012
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL – INTERPRETAÇÃO – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte decidiu, em processo objetivo, rejeitar as preliminares e julgar parcialmente procedente o pedido apenas para declarar a inconstitucionalidade do artigo 16, § 4º, da Lei nº 6.295/2011, do Município de Natal, ante fundamentos assim resumidos:
    ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N.° 6.295/2011 QUE DISPÕE SOBRE QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. PLEITO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 16, §4° E 22 DA LEI N.° 6.295/2011. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE ADI EM FACE DE NORMA COM EFEITO CONCRETO, SUSCITADA PELA CÂMARA MUNICIPAL E MUNÍCIPIO DE NATAL. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL EM ABSTRATO POR LEI FORMAL. PRECEDENTES DO STF.
    PRELIMINARES ARGUIDAS PELO MUNÍCIPIO DE NATAL:
    I) INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSA VIOLAÇÃO DIRETA DE DISPOSITIVOS DA CONSTITUICAO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA QUE RESULTA NA REPETIÇÃO DE ALGUNS TEXTOS DE LEI QUE, OBVIAMENTE, NÃO RETIRA O CARÁTER REGIONAL DA NORMA. JULGADO IDÊNTICO DA SUPREMA CORTE. 
    II) PERDA PARCIAL DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS DO ART. 22 DA LEI MUNICIPAL N.° 6.295/2011 NÃO SE LIMITAM AO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS PREVISTO NO TEXTO LEGAL, ABARCANDO TODOS OS CONTRATOS FIRMADOS COM AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS CONTRATADAS NA VIGÊNCIA DA LEI ANTERIOR.
    MÉRITO. 
    PROCEDÊNCIA PARCIAL. ART. 16, § 4º, QUE AFRONTA DIRETAMENTE O ART. 26, DA CONSTITUICAO ESTADUAL DO RN. IMPESSOALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO ART. 22. LETRA DA LEI QUE, EM NENHUM MOMENTO, ESTABELECEU PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS SEM LICITAÇÃO. PELO CONTRÁRIO, DE FORMA OBJETIVA, DISPÕE QUE OS CONTRATOS EM CURSO, DEVERIAM SE ADEQUAR A VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO. DISPOSITIVO QUE IMPÔS CURTO LAPSO TEMPORAL PARA AS EMPRESAS SE AJUSTAREM AS NOVAS REGRAS, SOB PENA DE RESCISÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE.
    ADI CONHECIDA E, PARCIAL PROCEDENTE.
    No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 37 e 125, § 2º, da Constituição Federal. Afirma a impossibilidade de controle de constitucionalidade sobre normas de efeitos concretos. Alega o caráter reflexo da violação constitucional reconhecida pelo Colegiado de origem, dizendo haver repetição de norma federal. Discorre sobre o ato normativo e sobre a política pública estabelecida pela Lei em jogo, sustentando ter havido prejuízo da ação em relação ao seu artigo 22 em razão da vigência temporária. 
    2. Embora a temática relativa às regras alusivas à contratação pública revele discussão de envergadura constitucional, o que alegado, nas razões do extraordinário – estabelecimento de preferência para a contratação de servidores, não constitui norma de reprodução obrigatória a possibilitar a intervenção deste Tribunal no controle de constitucionalidade estadual. A propósito, confiram as seguintes ementas:
     CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI ESTADUAL OU MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PARÂMETRO DE CONTROLE NORMATIVO LOCAL QUE CORRESPONDA À NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS DEMAIS ENTES INTEGRANTES DA FEDERAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
     […]
    5. Apenas se admite recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade estadual ou distrital quando o parâmetro de controle normativo local corresponder a norma da Constituição federal de observância obrigatória pelos demais entes integrantes da Federação. Assim, é pressuposto de cabimento do recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado em ação direta, a demonstração de qual norma de reprodução obrigatória inserida na Constituição local foi violada, medida que, analisando a petição do apelo extremo (fls. 176/207), furtou-se o recorrente recorrente. (Precedentes: RCL n. 383, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ de 21.5.93; RCL n. 596 - AgR, Relator o Ministro Néri da Silveira, Plenário, DJ de 14.11.96; RE n. 353.350-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 21.05.04; RE n. 445.903, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe de 05.02.10; RE n. 482.078, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.3.2010; RE n. 573.379, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 26.03.10; RE n. 575.732, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 01.06.11; RE n. 562.018, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 03.10.11, entre outros). […] (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 638.729, relator o ministro Luiz Fux, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de maio de 2012).
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Representação de inconstitucionalidade da Lei nº 2.575/08 do Município de Niterói em face da Constituição Fluminense. Ausência de norma de reprodução obrigatória. Necessidade de análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Insuscetibilidade de modificação do acórdão recorrido nesse ponto. Fundamento suficiente à manutenção da conclusão adotada pela Corte de origem. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes. 1. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito do tribunal local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Existência de fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido, insuscetível de análise no presente recurso extraordinário. Orientação da Súmula nº 283/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 934.430, relator o ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 9 de agosto de 2017).
    No mais, a controvérsia sobre o alcance de norma local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” –, o acesso ao Supremo.  
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator